Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010788-86.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO - CPF: 062.154.591-00 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO - CPF: 062.154.591-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EXISTENTE – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – INTEGRAÇÃO AO JULGADO -
HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇAÕ DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC -

OMISSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DO JUOS DE MORA – RECONHECIDA -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificado a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se tratando de danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por DEOCLÉCIO PEREIRA DO LAGO (id.n.76487454) e UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (id.n.o 76512481) em face de acordão que por unanimidade desproveu Recurso de Apelação interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O primeiro Embargante (Deoclécio Pereira do Lago), sustenta a existência de erro material e omissão quanto a majoração dos honorários devidos em função desprovimento do recurso.

Requer o conhecimento e provimento e provimento dos presentes embargos para corrigir o equívoco havido para retificar a parte final da ementa oficial para constar “SENTENÇA MANTIDA-RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”; bem como suprir omissão a fim de majorar a verba honorária devida, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Manifestação do Embargado (id.n.77731959).

O segundo Embargante (Unimed), por sua vez, defende a existência de omissão acerca da insurgência recursal quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e erro material na ementa em relação ao objeto da lide e ao provimento do recurso.

Afirma que ao se insurgir contra a condenação imposta pelo juízo a quo, a ora Embargante requereu a reforma da r. sentença também em relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, que deveria incidir a partir do arbitramento e não do evento danoso, conforme entendimento pacificado do STJ.

No entanto, que ao promover o julgamento do apelo, não houve manifestação quanto à insurgência recursal acerca do termo inicial de incidência dos juros de mora, matéria a respeito da qual, evidentemente, deveriam ter-se pronunciado.

Requer o recebimento dos presentes embargos, seu conhecimento, para sanar os vícios apontados.

Manifestação do Embargado (id.n.o 77834995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por DEOCLÉCIO PEREIRA DO LAGO (id.n.76487454) e UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (id.n.o 76512481) em face de acordão que por unanimidade desproveu Recurso de Apelação interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, razão pela qual, passo a análise conjunta de ambos os embargos.

No que tange ao dano material, com razão aos Embargantes, posto que constatada a presença de erro material na ementa, acolho os embargos para sanar o erro ocorrido, para assim consignar a ementa do acordão embargado, parte referida:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – “LENALIDOMIDA” – ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”

No que tange as omissões o primeiro Embargante, sustenta que o acordão não se manifestou quanto a majoração dos honorários recursais.

Pois bem, considerando que o caso dos autos é o de improvimento da apelação interposta pela UNIMED, revela-se cabível o arbitramento de honorários recursais.

Resta conhecida pois a omissão do julgado, impondo-se a supressão da lacuna apontada com a integração da decisão.

Passa-se a fazê-la.

No caso ora em análise, o juízo do processo quando da sentença, fixou o valor dos honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Consigne-se que o artigo 85, § 11 do NCPC, não atribui faculdade ao Magistrado, mas, sim, impõe a majoração.

Com tais considerações,
ACOLHO os embargos,
majorando
a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor da condenação
nos termos do artigo 85, § 11 do NCPC.

A segunda Embargante (Unimed), por sua vez, alega que

não houve manifestação quanto à insurgência recursal acerca do termo inicial de incidência dos juros de mora, matéria a respeito da qual, evidentemente, deveriam ter-se pronunciado.

Pois bem, o juízo condenou a ré em danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ);

O Embargante defendeu em suas razões recursais que os juros de mora, em se tratando de verba de indenização por danos morais, devem ser aplicados a partir do arbitramento, conforme entendimento do STJ.

Resta conhecida pois a omissão do julgado, impondo-se a supressão da lacuna apontada com a integração da decisão.

Passa-se a fazê-la.

Inicialmente, insta salientar que a presente demanda se baseia em contrato de prestação de serviço de saúde, entabulado entre as partes.

Cabe ressaltar que a respeito desse tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se tratando de danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Para ilustrar:

“
EMENTA:

(...) PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO MINISTRADO AO PORTADOR DE ARTROSE DA COXA FEMURAL BILATERAL (...) 1. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1720053/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 07/11/2019, DJe 18/11/2019).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N.284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL."QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS" ASTREINTES ". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. (...)

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem partir da citação. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)(g.n.).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRA. PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. No caso, cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1426478/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 11/10/2019)(g.n.).

Por tais razões, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, para que conste que os juros de mora referente à verba indenizatória começa a fluir a parte da data da citação.

Ante o exposto, acolho os Embargos opostos por ambos Embargantes, para corrigir erro material constante da Ementa;
ACOLHO os embargos,
majorando
a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor da condenação
nos termos do artigo 85, § 11 do NCPC; bem como ACOLHO OS EMBARGOS com efeitos modificativos para que os juros de mora comecem a fluir a partir da citação da Ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021